Tribunal: CARF
Processo: 12267.000330/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AIOA CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n° 8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados Relatório de Representantes Legais e Relatório de Vínculos, que compõe a notificação fiscal lavrada unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA 04.
Segundo consta da Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000330/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
HOSPITALAV SERV E PROCS DE ROUPAS E TEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/04/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
AIOA CFL 38.
Constitui infração às disposições inscritas nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei n°
8212/91 c/c art. 232 do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa
de exibir no prazo assinalado, qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar documento ou livro
que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER
INFORMATIVO. SÚMULA CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados “Relatório de Representantes
Legais” e “Relatório de Vínculos”, que compõe a notificação fiscal lavrada
unicamente contra a pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comporta discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, dada a sua finalidade meramente informativa.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os
requisitos previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235
de 1972.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA 04.
Segundo consta da Súmula CARF n.o 4: A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000330/2008-19
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação de fls. 38/40 por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de infringência ao artigo 33, § 2o, da Lei n° 8.212191, pela não apresentação à
fiscalização dos livros diário e razão, referentes ao período de 01 a 04/2006; das folhas
de pagamento dos segurados contribuintes individuais; das notas fiscais,, faturas e
recibos de mão-de-obra ou serviços prestados; da Relação Anual de Informações-:
Sociais; e dos documentos referentes aos registros contábeis identificados no Relatório
Fiscal da Infração, de fls. 14, e relacionados com as contribuições destinadas ao custeio
da seguridade social.
2. A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II, j do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048199, e atualizada pela
Portaria MPS n° 342, de 16.08.2006, no importe de R$ 34.708,26 (trinta e quatro mil
setecentos e oito reais e vinte e seis centavos), uma vez caracterizada a ocorrência de
reincidência específica, circunstância agravante que eleva em três vezes o valor-base da
penalidade.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Notificada pessoalmente da autuação, em 1911212006, a empresa apresentou defesa
tempestiva, de fls. 17122, aduzindo as seguintes alegações, reproduzidas em síntese:
3.1. inicialmente, declara sujeitar-se ao regime de tributação com base no lucro
presumido, fato que a dispensaria de manter a escrituração dos livros diário e razão, de
acordo com o que prescreve o art. 225, §16, II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048199;
3.2. ainda que assim não fosse, alega inexistir a obrigatoriedade de proceder ao
fechamento, e ao conseqüente encadernamento e registro, no órgão próprio, a cada
período de seis meses;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

3.3. dada a boa-fé demonstrada, requer a relevação da penalidade imposta, caso não se
decida pela insubsistência da autuação;
3.3. por fim, requer a produção de todas as provas em Direito admitidas.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária do Rio de Janeiro com a seguinte ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
RELACIONADOS COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao art. 33, §2o da Lei 8.212191, a falta de apresentação à fiscalização
de quaisquer documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade
Social
AUTUAÇÃO PROCEDENTE

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 45/72 e documentos às fls.
73/132 (relacionados a impetração de mandado de segurança para afastar a exigência de depósito
prévio), requerendo no mérito a reforma da decisão requerendo a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade,
restando prejudicadas as situações relativas ao efeito suspensivo do recurso e ao depósito
recursal.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

I — NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO
DETODOS OS SUPOSTOS DEVEDORES
06 – Nesse tópico o contribuinte pede a nulidade da autuação por suposta falta de
intimação dos sócios alegando que a fiscalização os indicou como responsáveis solidários do
débito, por fazer menção ao nome dos sócios no relatório CORESP.
07 – Contudo, deve ser afastada tais razões com aplicação da Súmula CARF no 88
abaixo indicada, uma vez que é pacífico nesse Conselho que tal indicação não atribui nenhuma
responsabilidade tributárias às pessoas ali indicadas, e portanto nego provimento nesse ponto,
verbis:
Súmula CARF no 88
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

II — NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
08 – O contribuinte alega a falta de fundamentação legal do presente lançamento e
portanto pede a nulidade do mesmo.
09 – Da mesma forma que o tópico anterior, entendo que não assiste razão ao
contribuinte sendo que pela análise do lançamento observamos que o mesmo preenche todos os
requisitos legais para a sua manutenção, não havendo que se falar em nulidade.
10 – Além do lançamento estar fundamentado, contendo o relatório fiscal com a
descrição dos fatos de acordo com o art. 142 do CTN, existe às fls. 09/11 do relatório Fiscal
contendo toda a legislação utilizada e aplicada para o presente, e portanto, preenchidos os
requisitos da legislação e nego provimento ao recurso nesse ponto, também.

III — NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SUPRESSÃO DA
FASE
PROBATÓRIA
ADMINISTRATIVA
VIOLAÇÃO
AO
PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA
11 – Alega o recorrente que houve preterição ao direito de defesa afirmando de
forma genérica que houve supressão de fase comprobatória na instrução do referido processo,
requerendo a sua nulidade.
12 – Outrossim aos tópicos anteriores, não vejo a tal almejada nulidade.
Avaliando o processo desde a fiscalização, apresentação de defesa e julgamento de primeiro
grau, foram dadas as oportunidades para o contribuinte se defender plenamente ao presente
lançamento e inclusive com juntada de documentos.
13 – A decisão de primeiro grau analisou de forma pormenorizada todos as
alegações necessárias ao deslinde do presente caso, sendo que no presente tópico a recorrente
não traz nenhum dado concreto de preterição ao direito de defesa, trazendo apenas meros
argumentos e colacionando doutrina e ementas de julgados, mas sem identificar as razões
objetivas do alegado cerceamento ao direito de defesa, e portanto, nego provimento afastando
tais razões.

MÉRITO
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA CONTÁBIL PELAS
EMPRESAS TRIBUTADAS NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO
14 – No mérito a recorrente alega que pelo fato de apurar os tributos através do
regime do lucro presumido está dispensada da apresentação de escrituração contábil, e que pela
legislação apenas necessita manter a escrituração do Livro Caixa e Registro de Inventário,
estando em tese dispensada no caso de apresentação do Livro Diário, questionando a motivação
da autuação de "apresentar Livro Diário referente ao período de 01/02/05 a 31/12/05, sem o
devido registro em órgão próprio, deixando assim de atender às formalidades legais exigidas."
alegando não estar configurada a infração.
15 – Contudo, em que pese as razões recursais entendo que deve ser mantido o
lançamento, uma vez que a recorrente não atendeu à intimação da fiscalização para exibir o livro
diário e razão referente ao período de 01 a 04/2006, além de outros documentos, hipótese que
caracteriza descumprimento da obrigação acessória estabelecida no § 2o e 3o do art. 33 da Lei no
8.212, de 1991, de acordo com o relatório da autuação de fls. 06 abaixo reproduzido:

]

16 – Portanto, o lançamento efetuado não se baseia apenas em relação à omissão
de entrega do Livro Diário mas de outros elementos identificados acima pela fiscalização e que
não foram questionados pela recorrente de acordo com decisão de piso, que adoto como razões
de decidir em complemento ao já exposto, verbis:
“7. Em conformidade com o artigo acima transcrito, observa-se que a infração objeto
do presente Auto foi minudenciada pela Auditoria Fiscal, em seu arrazoado, que
contém ainda o dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, atendendo
plenamente as exigências formais previstas no referido dispositivo.
8. No caso concreto observa-se que, embora regularmente intimada a exibir
documentos relacionados com contribuições previdenciárias, devidamente enumerados
no relatório fiscal da infração e nos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos (TIAD), entregues em 26/09/2006, 17/10/2006 e 04/12/2006, a empresa
deixou de exibi-los.
9. Embora a interessada invoque sua condição de beneficiária: do regime de tributação
do Imposto de Renda com base no lucro presumido, a fim de livrar da autuação, não
traz aos autos nenhum elemento de prova hábil a demonstrar o alegado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

10. Ainda assim, cumpre salientar que o motivo da autuação não se restringe à falta de
apresentação dos Livros Diário e Razão, no período de 01 a 04/2006. Ao contrário, o
auto de infração em exame inclui ainda, no quadro fático que o fundamenta, outros
documentos também não entregues, conforme já informado no item 1 da presente
decisão.
11. Considerando que a multa aplicada constitui valor único invariável em função do
número de ocorrências constatadas, a impugnação restrita a apenas parte da infração
cometida revela-se inócua, posto que inábil a provocar o afastamento ou mesmo a
redução do seu valor.
12. - Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória insculpida
no artigo 33, §2°, da Lei n° 8.212191, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de
infração e aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso II, "j" do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, valor esse atualizado pela Portaria MPS n° 342, de 16.08.2006 e
elevado em três vezes uma vez caracterizada a reincidência específica da impugnante,
conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
13. No que tange ao pedido de relevação da multa, verifica-se que a interessada não
trouxe aos autos nenhum elemento de prova hábil a demonstrar a correção da falta que
deflagrou a autuação. Além disso, também não ostenta a condição de primária. Logo,
rejeita-se o requerimento formulado, na medida em que a primariedade e o saneamento
da infração constituem, a teor do que prescreve o art. 291, §1 0 do RPS/99, requisitos
indispensáveis à relevação da penalidade aplicada.”

17 – Nessa esteira ementa do Ac.2401-007.053 j. 09/10/2019, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. CARÁTER INFORMATIVO. SÚMULA
CARF No 88.
A relação apresentada nos anexos denominados “Relatório de Representantes Legais” e
“Relatório de Vínculos”, que compõe o auto de infração lavrado unicamente contra a
pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, dada a sua
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF no 88)
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação tributária a empresa deixar de apresentar o livro diário,
após intimada pela autoridade fiscal para fazê-lo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE.
A lei define satisfatoriamente os elementos imprescindíveis para a caracterização da
infração e aplicação da correlata penalidade, cujo valor da reprimenda em moeda
corrente é fixado em regulamento, a partir de uma margem de variação entre limites
mínimo e máximo delimitados pelo legislador ordinário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.103 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000330/2008-19

É válida a incidência sobre débitos tributários de juros de mora à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). (Súmula CARF no 4)
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE.
Sobre a multa isolada incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). (Súmula CARF no 108)
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei que fixa o patamar de multa isolada em virtude de
descumprimento de obrigação acessória. (Súmula CARF no 2)

18 -Nesse tópico, portanto, nego provimento ao recurso.

EXCESSO DE COBRANÇA (INAPLICABILIDADE DA SELIC)
19 – Aplica-se ao presente assunto que ora indefiro também, os termos da Súmula
CARF no 04 que assim dispõe: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.

Conclusão
20 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital